Tribunal: TJDFT
Processo: 0746822-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746822-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE FIGUEIREDO FALCAO, JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FALCAO, ISABEL MARIA DE FIGUEIREDO FALCAO, IARA DE FIGUEIREDO FALCAO GENOVESE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por ALEXANDRE DE FIGUEIREDO FALCÃO E OUTROS (exequentes), em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença coletiva no 0703111-27.2020.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que: i) indeferiu o pedido formulado para expedição de requisição de pequeno valor (RPV), em favor da exequente, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, por entender que a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite originário de 10 para 20 salários-mínimos, é inconstitucional, por vício de iniciativa; ii) estabeleceu que não há como proceder a expedição de RPV ou precatório em favor dos herdeiros, pois o crédito objeto dos autos não foi partilhado (ID 62675820); iii) e facultou aos herdeiros comprovarem, no prazo de 15 dias, a partilha ou a sobrepartilha do crédito objeto dos autos, sob pena de expedição de precatório em favor do espólio (ID 73329349, dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes limitaram-se a questionar o primeiro tópico da decisão agravada, qual seja, o indeferimento do pedido de expedição de RPV, em razão da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, tendo transitado em julgado as demais questões tratadas na referida decisão. Assim, intimem-se os agravantes para que comprovem, no prazo de 15 dias, o atendimento aos termos da decisão agravada, nos capítulos transitados em julgado, pois, caso não tenha ocorrido a sobrepartilha do valor executado, não se mostra cabível, em princípio, o pedido de expedição de RPV em nome dos herdeiros do de cujus, não havendo que se cogitar em aplicabilidade ou não da Lei Distrital no 6.618/2020, porquanto o valor executado é de R$54.673,45. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator